Tribunal: TJES
Processo: 5002223-96.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002223-96.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA e outros
RECORRIDO: EDSON MALTEZ HERINGER e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5002223-96.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: SAMEDIL – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A

EMBARGADO
S
:
EDSON MALTEZ HERINGER
e
MARIA ROSANE BELLAN HERINGER

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela embargante/requerido em face de acórdão que conheceu de seu recurso inominado interposto mas negou-lhe provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Intimada, parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar supost
o
error in judiciando
,
vez que
o acórdão
teria adotado premissa equivocada no julgamento da lide que ratificou a decisão do juízo de piso que reconheceu o direito dos autores a indenização por danos morais ante negativação indevida.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito
, em que pese a alegação da embargante de que o magistrado teria
adotado premissa equivocada no julgamento da lide
, tal tese não deve prosperar, isso porque
a demandada não observou o que preconiza o parágrafo único do
art. 17, da Resolução Normativa nº 195/2009
ao passo em que
não cumpriu com a antecedência necessária
de notificação de cancelamento
,
o que se observa, em verdade, é que o embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal
.
Veja-se:

ACORDÃO

em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de ato ilícito na negativação dos nomes dos autores ante descumprimento nos pagamentos, imperioso ressaltar que, nos moldes do art. 17, da Resolução Normativa nº 195/2009, da Agência Nacional de Saúde, expressou-se que “
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial
somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.”.
Portanto, em análise dos autos, extrai-se que não cumpriu a requerida com o dispositivo legal vez que notificou a autora Maria em 13/06/2019 e o plano foi cancelado em 04/07/2019 (intervalo de 21 dias) e, em relação ao autor Edson, tem-se que fora notificado em 30/01/2019 e o plano fora cancelado em 22/02/2019 (intervalo de 23 dias), indevida, portanto, as rescisões contratuais,
caracterizando, portanto, falha na prestação de serviço

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas lhe
REJEITA
acolhimento, mantendo incólume o acórdão
impugnado
.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.